Tribunal: TJBA
Processo: 8042604-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042604-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA HORA Advogado(s): AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO POR IDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO N. 20.910/1932. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO PELA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de anulação de ato administrativo que excluiu o autor de concurso público da Polícia Militar da Bahia por motivo de idade. O Apelante sustenta a inexistência de prescrição, alegando a suspensão do prazo de validade do concurso em virtude da pandemia de COVID-19 e apontando violação ao princípio da não surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932; (ii) estabelecer se a suspensão do prazo de validade do concurso público em virtude da pandemia de COVID-19 influi na contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação; (iii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa no reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se às ações de natureza pessoal contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contados a partir da ciência do ato lesivo, segundo o princípio do actio nata. A ciência inequívoca do ato de exclusão do candidato ao concurso público, datada de 22/02/2018, constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, que se encerrou em 22/02/2023. A petição inicial foi formalmente distribuída em 04/04/2023, conforme registro no sistema PJe, ultrapassando o prazo de cinco anos estabelecido na legislação, o que configura a prescrição da pretensão autoral. A suspensão do prazo de validade do concurso público por força da pandemia (Leis Estaduais e Federais) não se aplica à contagem da prescrição para impugnação judicial de ato administrativo específico e individualizado, consumado em 2018. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem não viola o princípio da não surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ademais, o Apelante teve plena ciência dos elementos necessários ao debate e se manifestou sobre a questão em embargos de declaração e no próprio recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional quinquenal para ações pessoais contra a Fazenda Pública tem início na data em que o autor adquire ciência inequívoca do ato administrativo lesivo. A suspensão do prazo de validade de concursos públicos em razão da pandemia não afeta a contagem da prescrição para ações judiciais individuais que visem à anulação de atos administrativos específicos. O reconhecimento da prescrição pelo juízo, ainda que sem provocação prévia das partes, não viola o princípio da não surpresa, quando a matéria for de ordem pública e os elementos constarem dos autos. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 10, 487, II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei Estadual n. 14.281/2020; Lei Federal n. 14.195/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042604-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS DA SILVA HORA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator